Tribunal: TJMT
Processo: 0035085-19.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0035085-19.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), EDINILSON DA MATA XAVIER - CPF: 026.269.641-07 (EMBARGADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), ROSELINE APARECIDA ALMEIDA SILVA - CPF: 041.506.221-75 (EMBARGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO DA EMPRESA CONSTRUTORA EM FACE DE EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. ATRASO QUE SE DEU POR CULPA DA CONSTRUTORA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTES. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.

No caso concreto n
ão há como reconhecer ocorrência de caso fortuito ou de força maior a justificar o atraso na entrega do imóvel, na hipótese em que havendo expressa previsão contratual para que a empresa construtora requeira a prorrogação do prazo à instituição financiadora, a construtora fique inerte.

2. Inexiste
nos autos justificativa da empresa embargante explicitando o porquê da sua omissão no que tange a solicitar a prorrogação junto à Caixa Econômica Federal.

3. No caso dos autos não há aplicar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a construtora embargante teria direito a retenção de valores, uma vez que para tanto seria necessário o reconhecimento de que o comprador teria culpa na rescisão, todavia a culpa pelo desfazimento do negócio foi da empresa embargante.

4. O propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que

há

de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

a parte Embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio.

5. “O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração.” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

6. Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 43730980) opostos por
Concremax Concreto e Engenharia e Saneamento LTDA.,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação (Id. 4235015).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois :
1)
“
não houve analise da legalidade de retenção de valores em caso da rescisão contratual, quando a mesma se dá exclusivamente pela parte contratante. ” (Id. 43730980, pág.3);
2)
“o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral” (Id. 43730980, pág. 6).

Sustenta ainda que não há mora da embargante, motivo pelo qual não há se falar em juros moratórios, bem como que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e não desde o desembolso da cada parcela, isto porque nos atermos da súmula 43 do STJ a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo somente se verifica sobre dívida por ato ilícito o que não é o caso.

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos embargos (Id. 45029960).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é omisso, pois :
1)
“
não houve analise da legalidade de retenção de valores em caso da rescisão contratual, quando a mesma se dá exclusivamente pela parte contratante.” (Id. 43730980, pág.3);
2)
“o acórdão recorrido não se pronunciou acerca do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o mero descumprimento de cláusula contratual controvertida não enseja a condenação por dano moral” (Id. 43730980, pág. 6).

Inexistem as omissões apontadas.

Consoante reconhecido no acórdão a rescisão contratual se por culpa exclusiva da embargante/contratante. Logo não é possível que a embargante retenha valores.

Do mesmo modo, o acordão se pronunciou acerca do fato que “o mesmo descumprimento de cláusula contratual” não enseja reparação por dano moral, no entanto restou comprovado que não se tratou de mero descumprimento o que caracterizou o ato ilícito praticado pela embargante.

Confira-se trecho do acórdão:

“[... ]
O argumento de ocorrência de caso fortuito/força maior, não se sustenta.

Isto porque consta dos autos contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e a empresa Apelante, referente à operação de financiamento para aquisição do imóvel objeto da lide (Id. 36274485), e, na cláusula quarta do contrato está expresso que o prazo para construção e legalização da unidade habitacional, somente poderia ser prorrogado quanto fosse comprovado a ocorrência de casso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da Caixa Econômica Federal. Confira-se:

“[...] O prazo para o término da construção e legalização da unidade habitacional vinculada ao empreendimento é aquele constante no item 6.1 da letra “C” deste contrato,
que somente poderá ser prorrogado quanto restar comprovado caso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da CAIXA, consubstanciada na regulamentação vigente.
” (Id. 36274485; pág. 1; destaquei)

Ocorre que a empesa apelante não comprovou que obteve a autorização da Caixa Econômica Federal para prorrogar o prazo e, razão pela qual, não há como acolher a tese de caso fortuito/força maior.

Ainda, não há nos autos nenhuma justificativa da empresa Apelante explicitando o porquê da sua omissão no que tange à solicitar a prorrogação junto à Caixa Econômica Federal.

Não se olvida que o simples descumprimento contratual não tem o condão de gerar dano moral; porém, no caso dos autos, o imóvel deveria ter sido entregue em março de 2015, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias.

Todavia, à época do ajuizamento da ação, qual seja, julho de 2015, o imóvel ainda não tinha sido entregue, circunstância que, ao contrário das alegações recursais, gera direito à indenização por parte da Autora/Apelada.

Isso porque a frustração decorrente do longo e injustificado atraso na entrega do imóvel, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento ou transtorno diário, atingindo a esfera íntima do consumidor, notadamente ao considerar que deflagrou situação de angústia quanto à expectativa de residir na casa própria. [...] ” (Id. 40587499; pág. 1-2; sublinhei)

Destarte, o posicionamento do STJ não se aplica ao caso, uma vez que para tanto seria necessário o reconhecimento de o comprador teria culpa na rescisão, o que não ocorre no caso concreto.

Sustenta ainda que não há mora da embargante, motivo pelo qual não há se falar em juros moratórios, bem como que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e não desde o desembolso da cada parcela, isto porque nos atermos da súmula 43 do STJ a incidência da correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo somente se verifica sobre dívida por ato ilícito o que não é o caso.

No tocante à mora da empresa embargante registro que está restou evidenciada, porquanto a empresa não entregou o imóvel no prazo e nem cumpriu a cláusula
quarta do contrato onde está expresso que o prazo para construção e legalização da unidade habitacional somente poderia ser prorrogado quanto fosse comprovado a ocorrência de casso fortuito ou força maior, mediante análise técnica e autorização da Caixa Econômica Federal.

Além disso, diferente do que afirma não há nos autos nenhuma justificativa da empresa embargante explicitando o porquê da sua omissão no que tange a solicitar a prorrogação junto à Caixa Econômica Federal.

Por sua vez, quanto à correção monetária ela deve indicar consoante determinado na sentença, isto é, a partir da data do desembolso, pois restou configurado ao ato ilícito da empresa embargante, eis que não tomou as providências necessárias para a prorrogação do prazo de entrega consoante estipulado na cláusula quatro do contrato, sequer justificou o motivo de sua omissão no que tange a solicitar a prorrogação do prazo junto à Caixa Econômica Federal.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, é de clareza hialina a intenção do Embargante em reexaminar a matéria, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração, pois “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. Há irresignação da parte embargante com o resultado do julgado. ” (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1628786/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2018, DJe 15/05/2018)

Ademais, “o
mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão[...]” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Com essas considerações,
REJEITO
Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020